Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-79.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006891-79.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA VALDETE MOREIRA DA SILVA - CPF: 372.534.331-49 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado por Maria Valdete Moreira da Silva, em face de sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais proposta contra Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, que justifique a declaração de nulidade do negócio jurídico e a devolução dos valores descontados; e

(ii) se estão configurados danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não trouxe elementos novos, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial e da apelação, sem enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida.

4. Restou demonstrado nos autos, por meio de documentos contratuais e comprovantes de transferências bancárias, que houve a contratação regular do cartão de crédito consignado, com plena ciência da parte autora quanto às características do serviço, incluindo a modalidade de desconto em folha de pagamento.

5. Não há elementos que caracterizem vício de consentimento, erro, dolo ou qualquer outra causa de nulidade, nos termos do art. 171, II, do CC, especialmente considerando a efetiva utilização do serviço por mais de 12 anos, inclusive com saques e compras no comércio.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o contrato de cartão de crédito consignado possui natureza jurídica distinta do empréstimo consignado, sendo válida a cobrança dos valores contratados, desde que devidamente comprovada a contratação e a utilização do serviço, como no presente caso (AgInt no AREsp 1.680.921/MG e AgInt no AREsp 1.980.044/SP).

7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA VALDETE MOREIRA DA SILVA contra a r. decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1006891-79.2024.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido por considerar válida a contratação e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98,§2 e 3 do CPC (Cf. Id. nº 283725358).

A agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e reitera que “
a agravada, inadvertidamente, efetuou diversos descontos indevidos que perduraram por anos, a despeito da ausência de conhecimento da recorrente acerca da contratação do produto descrito nos autos, não tendo ciência de que a modalidade de empréstimo que havia contraído seria o RMC.
”

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para manter a sentença, julgando procedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 287492358).

Nas contrarrazões, a agravado
refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 234582183).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, limitando-se a reproduzir, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na petição inicial e nas razões recursais. Não apresentou, portanto, qualquer crítica juridicamente apta a infirmar o raciocínio delineado na decisão agravada, tampouco capaz de alterar o desfecho decisório ali assentado. Por essa razão, e também para evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, os fundamentos da decisão ora agravada, os quais conduziram à manutenção da improcedência do pleito autoral,
in verbis:

“
O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante celebrou o negócio com o Banco/réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito consignado” (porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor), tendo a apelante, conforme prova documental, utilizado o cartão de crédito para a realização de diversos saques, e até compras, situação que perdurou viva e ativa por mais de 12 (doze) anos até ser questionada judicialmente.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, a MMª. Juíza entendeu que a documentação apresentada pelo Banco/réu faz prova satisfatória da regular e legitima contratação do serviço de cartão de crédito, na medida em que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, deu pela improcedência do pedido autoral.

Inconformado, a apelante se insurge contra a sentença, afirmando que os documentos apresentados pelo banco, como as faturas de cobrança, são insuficientes, pois não comprovam a utilização efetiva do cartão e não contêm dados essenciais, como a data de emissão.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Do cotejo analítico dos autos se constata o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado, demonstrando sua efetiva utilização pela apelante, contendo gastos diversos, entre eles, compras no comércio local (cf. ID 281546902).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 02/08/2024, ao passo que a operação bancária foi contratada em 2012, ou seja, passaram-se mais de 12 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de o autor/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Com efeito, embora não haja maiores considerações a serem feitas além daquelas já delineadas na decisão agravada, a fim de evitar alegações de ausência de fundamentação, reafirmo, de forma expressa, que os autos contêm elementos probatórios suficientes a demonstrar a livre manifestação de vontade da parte autora na celebração do contrato de cartão de crédito consignado. Isso se verifica, de maneira clara e objetiva, nos documentos juntados sob Id nº 281546911, nos quais constam informações precisas acerca da natureza da operação, bem como das características e condições do serviço contratado, incluindo a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito e a forma de amortização do débito, mediante desconto em folha de pagamento.

Some-se a isso os comprovantes de transferência dos valores contratados, destinados à conta bancária de titularidade da autora, além das faturas mensais do cartão, que corroboram a efetiva utilização do serviço.

Assim, ao se considerar o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o instrumento contratual e os comprovantes de transferência, conclui-se pela regularidade da contratação e pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, não sendo possível, agora, pretender a modificação da modalidade contratual, sob o argumento de que 'a agravada, inadvertidamente, efetuou diversos descontos indevidos que perduraram por anos, a despeito da ausência de conhecimento da recorrente quanto à contratação do produto descrito nos autos, não sabendo que a modalidade de empréstimo contraída seria o RMC'.

A propósito, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado, sendo certo que:

“remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025